Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASÍLIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VERBAS PÚBLICAS PARCIALMENTE RATEADAS PELA UNIÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, mesmo após serem rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, mantém o caráter de erário Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios e outros delitos correlatos. Precedentes do STF e do STJ.
2. Ordem concedida.